Tribunal: TCU
Processo: 039.052/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de empresa de prestação de serviços terceirizados de operador de mídia audiovisual, com dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 10/2021, conduzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, tendo por objeto a contratação de empresa de prestação de serviços terceirizados de operador de mídia audiovisual, com dedicação exclusiva de mão de obra, com valor estimado de R$ 566.870,80, a serem prestados conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, ao final adjudicado à Empresa Império Serviços Ltda. (CNPJ 97.524.585/0001-80) pelo valor de R$ 428.872,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Antaq e à empresa representante, e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, inciso I, c/c 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.